Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022072-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA - CPF: 041.630.511-39 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Juizo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA - CPF: 062.516.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALVES RONDON - CPF: 073.833.451-00 (VÍTIMA), ROSANGELA MARIA ALVES - CPF: 483.333.281-72 (VÍTIMA), MARIA GABRIELA DO BONFIM ARAUJO (VÍTIMA), NICOLAU AURELIANO ALVES DA FONSECA - CPF: 045.365.621-84 (VÍTIMA), STEFANIA MARIA DA COSTA - CPF: 094.616.944-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

- SENTENÇA DEFINITIVA –

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA –

CONDENAÇÃO A REGIME INICIAL FECHADO - PACIENTE FORAGIDO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ;

HC n. 393.342/SE).

O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC).

“Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.”
(TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022072-78.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

PACIENTE(S):

FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 0038273-12.2018.8.11.0042), que indeferiu a expedição de guia de execução penal decorrente de condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 26/28-ID182768672)
.

O impetrante sustenta que o paciente permaneceu preventivamente durante o curso do processo e o período deve ser computado para efeitos de detração da pena, de modo que a negativa de expedição da guia seria “ilegal e arbitrária” por impor
“o encarceramento [...] antes do exercício do direito de petição”
.

Requer a concessão da ordem para

determinar
“a imediata expedição da carta de guia definitiva da pena, independentemente do recolhimento ao cárcere do ora Paciente”
(fls. 1/15-ID 182768659), com documentos (ID’s 182768661/182768673).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/38 – ID 183092668).

O Juízo singular prestou informações (fls. 43/46 – ID 183092668).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação por entender que
“o exame do pedido de detração, ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 48/53 – ID 184812184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.11.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA (PJe 0038273-12.2018.8.11.0042), cujo mandado foi cumprido no dia 12.11.2018 (PJe 0038273-12.2018.8.11.0042 – fls. 303).

Em 18.12.2019, revogou a prisão preventiva do paciente e o alvará da soltura foi cumprido na data de 19.12.2019 (PJe 0038273-12.2018.8.11.0042 – fls. 517).

Em 20.6.2020, condenou o paciente por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 26/28-ID182768672) .

Interposta a Apelação Criminal nº 0038273-12.2018.8.11.0042, esta e. Câmara desproveu o recurso do dia 1º.3.2022 (Sistema PJe).

Em 19.4.2022, o v. acórdão transitou em julgado

(PJe 0038273-12.2018.8.11.0042).

Dm 28.4.2022, o Juízo singular expediu o mandado de prisão pra cumprimento da pena definitiva.

Em 28.8.2023, indeferiu pedido de expedição de guia de execução de pena mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifico que o réu foi condenado a 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c. art. 70, todos do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Id 43617329).

Após, interpôs recurso de apelação (Id 43617340 e 82824634), o qual foi desprovido (Id 82825369), cujo acórdão transitou em julgado em 19/04/2022 (Id 82825377), no entanto, em face do regime fixado em sentença foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, o que ainda pende de cumprimento (Id 8390631 e 86244681).

Assim, a Defesa requereu a expedição da guia de execução definitiva da pena do réu e a imediata remessa dos autos ao competente juízo das execuções.

No entanto, verifico que a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da LEP, ademais a defesa não indicou situação que pudesse justificar a excepcional expedição da guia de recolhimento previamente ao cumprimento do mandado de prisão.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência: [...]

Neste toar, inexistindo direito líquido e certo à detração penal, não comprovado de plano o direito ao benefício pretendido, tem-se que esperar o cumprimento do mandado de prisão, para posteriormente ser encaminhada guia de execução penal ao Juízo da Execução, onde haverá certamente pedido de detração, sendo este analisado na seara apropriada.

Desta forma, INDEFIRO o pleito Defensivo vindicado, e, DETERMINO que se aguarde o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA.”

(Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de Direito - fls. 26/28-ID182768672)

Pois bem.

O paciente foi condenado a cumprir a pena restritiva de liberdade em regime inicial fechado, porém encontra-se foragido há aproximadamente um ano.

A instauração do processo executivo, a partir da expedição da guia de execução penal, pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 674
[1]
do CPP e art. 105 da LEP
[2]
.

O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2023; AgRg no RHC n. 144.223/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021;

HC n. 393.342/SE – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.5.2017).

Noutro giro, o regime inicial fechado foi estabelecido com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que o período de prisão preventiva [um ano, um mês e seis dias] não ensejaria o regime intermediário.

Com efeito, o exame dos pedidos de progressão prisional (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112) e detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA DE PENA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (ART. 105, DA LEP) – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.”
(HC 1013445-61.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 20.2.2019)

Nesse quadro, não se visualiza o constrangimento ilegal alegado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”
.

[2]
“
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023